Tribunal: TJMT
Processo: 1023204-44.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023204-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Estupro, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MARCOS VINICIO PEREIRA SILVA - CPF: 047.165.961-41 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DAYANE SOUSA LUCAS - CPF: 023.601.311-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CÁRCERE PRIVADO, ESTUPRO, LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA

E RESISTÊNCIA À PRISÃO – CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR -

1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
-

INVIABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DIANTE DO
MODUS OPERANDI
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES -
2) RETRATAÇÃO DA VÍTIMA
– IRRELEVÂNCIA -
WRIT

DENEGADO, DE ACORDO
COM PARECER DA PGJ.

1 - Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz
a quo
contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em face de sua periculosidade, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

2- A eventual retratação feita pela vítima
não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
MARCOS VINICIO PEREIRA SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

De acordo com os autos, o paciente está preso preventivamente e foi denunciado porque, na manhã de 27.11.2021 teria mantido em cárcere privado a ex - companheira
Dayane Sousa Lucas
, submetendo-a a ameaças, violência física (empurrões, tapas, asfixia) e, ainda, à conjunção carnal contra a sua vontade.

Por fim, pelo que consta dos autos, o paciente opôs-se à prisão em flagrante pelos policias militares que atenderam a ocorrência.

Em linhas gerais, o Impetrante sustenta que a prisão é desnecessária porque não estariam presentes os requisitos da preventiva, o paciente é possuidor de bons predicados e, porque a própria vítima, depois dos acontecimentos, apresentou uma declaração dizendo que não deseja a prisão do paciente, requerendo tão somente as medidas protetivas.

Pugna que seja
revogada a prisão preventiva
com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar vindicada foi
indeferida
(Id.113872036).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 114239987).

A d. PGJ, em parecer sob Id. 114710458, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 129, § 9º E 13º, ART. 140, ART. 147, ART. 213, ART. 329 E ART. 330 TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 E DA LEI Nº 8.072/90. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO É DESNECESSÁRIA PORQUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP. NESSE PASSO, DESTACA QUE O PACIENTE É POSSUIDOR DE BONS PREDICADOS, E AINDA, QUE A PRÓPRIA VÍTIMA, DEPOIS DOS ACONTECIMENTOS, APRESENTOU UMA DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DIZENDO QUE AS RELAÇÕES SEXUAIS OCORRERAM DE FORMA CONSENTIDA, SENDO QUE NÃO DESEJA A PRISÃO DO PACIENTE, MAS SOMENTE AS MEDIDAS PROTETIVAS. INACOLHIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS REVELAM RISCO CONCRETO DE QUE O PACIENTE VENHA A AGREDIR FISICAMENTE A VÍTIMA, COM SÉRIO PERIGO À SUA INCOLUMIDADE E VIDA, ENSEJANDO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COMO ÚNICA MEDIDA CAPAZ DE GARANTIR A SEGURANÇA DA OFENDIDA, RESGUARDANDO-A DE CONDUTAS VIOLENTAS. A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DOCUMENTADA NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, POIS OS GRAVÍSSIMOS ATOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA, CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E AMEAÇAS HORRÍVEIS DE MORTE RELATADAS EM SUAS DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL (QUANDO TERIA DITO, INCLUSIVE, QUE SE FOSSE PRESO, QUANDO SAÍSSE BEBERIA O SANGUE DA VÍTIMA E ACABARIA COM SUA VIDA), SÃO MAIS QUE SUFICIENTES DEMONSTRAR A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (S.S.S) ”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022